Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-90.2018.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000515-90.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIANA VIEIRA DA ROCHA - CPF: 916.703.221-49 (APELADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
COB
R
ANÇA

–

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSORA – FÉRIAS ACRESCIDA DE UM TER
ÇO – RENOVAÇÕES SUSCESSIVAS E ININTERRUPTAS –
TEMA 551 DO STF

– RECURSO NÃ
O

PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1-
As sucessivas contratações temporárias ensejam o reconhecimento da unicidade contratual relacionada a todo o período em que houve a prestação de serviços mediante contração excepcional/
precária.

2-
Consoante entendimento firmado pelo Suprema Corte no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema n.o 551), é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário na hipótese de contrato temporário declarado nulo
.

3-
Sentença inalterada
. Recurso
não provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
de
Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra
a
sentença
proferida
pelo Juízo da
2a Vara
Cível
d
Comarca de Paranatinga
,
que, nos autos da
ação de
cobrança c/c
pedido de tutela de urgência
n.

0000515-90.2018.8.11.0044
,
proposta por Marciana Vieira da Rocha
,
julgou procedente os pedidos
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 1/3 de férias sobre todo o período de férias da requerente, bem como condenar ao pagamento de 1/3 férias sobre o período suprimido, referente aos últimos 5 anos trabalhos a contar do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Estabeleço o termo inicial da correção monetária a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.
”.

Em suas razões
,
a parte
apelante alega que a contratação ocorreu temporariamente para atender a necessidade excepcional do ente público, conforme preconiza o art. 37, IX da CF
.

Argumenta que

inexiste direito a férias pelo regime da contratação ser temporária e não ultrapassar 01 (um) ano
de contrato, bem como não há direito
em recebimento de um terço do salário sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias
.

Sustenta
que
os professores da rede pública de ensino estadual que laboram “dentro” de “unidade escolar” possuem apenas 30 dias de férias, sendo que os 15 dias previstos no art. 54, inciso I, alínea “a”, detém natureza jurídica de “recesso”, motivo pelo qual não há falar em garantia de “férias” de 45 dias, nem, tampouco, em pagamento de adicional de “férias” (1/3) sobre o período de recesso escolar
.

Dessa forma, pugna
pelo provimento do presente recurso
para reformar a sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
m
anifestou-se pelo desinteresse ministerial

(
ID

202591194
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (ID 201352697)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado alhures, a parte
Apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos da Apelada e determinou o
“pagamento de 1/3 de férias sobre todo o período de férias da requerente, bem como condenar ao pagamento de 1/3 férias sobre o período suprimido, referente aos últimos 5 anos trabalhos a contar do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998”.

Analisando, com acuidade, a documentação trazida ao caderno processual, observo que, de fato, os contratos encartados nos autos, comprovam que a Autora trabalhou para o Estado de Mato Grosso, por meio de contrato temporário, no período compreendido entre 20
13
a
2017
.

C
om efeito, inexistem dúvidas do referido labor, ao longo de mais de
quatr
o anos, sob a égide de contratos, indevidamente, denominados como “
por tempo determinado
”, visto não se mostrarem entabulados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sabe-se que, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, o acesso aos cargos públicos, em regra, ocorre mediante a aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX, da CRFB,
in
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

IX -
a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público;

Vê-se, portanto, que as contratações temporárias
devem observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do artigo 37 da CRFB.

Desse dispositivo decorre que a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a funções próprias dos cargos públicos, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No caso vertente, os documentos que instruem a ação não deixam dúvidas de que a Apelada manteve vínculo contratual temporário com o Apelante, em sucessivos contratos
celebrados, para o exercício de função de caráter permanente, qual seja,
Profissional
em Escola Estadual.

Veja-se que, pelo fato de a Autora ter demonstrado as sucessivas contratações temporárias, para a função de caráter permanente, competiria ao Requerido, ora Apelante, fazer prova de que esses acordos atendiam aos requisitos constitucionais do contrato temporário
, nos termos do artigo 373, II, do CPC, cujo ônus o Recorrente não se desincumbiu.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado, no sentido de que as renovações sucessivas de contrato temporário
, sem que haja necessidade excepcional de interesse público, viola o artigo 37, inciso II, da CRFB.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. S
ERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO
E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203
Divulg
. 22-09-2016 Public. 23-09-2016).
[
g.n
]
.

Outrossim, as breves interrupções ali constantes coincidem com a época de recesso ou férias
escolares ou foram utilizadas para descaracterizar a unidade contratual.

Desse modo, ausente a prova, a cargo do Apelante, de que essas contratações estavam de acordo com o comando constitucional, o fato de terem sido demonstradas as sucessivas contratações temporárias
, para a função de caráter permanente, é motivo suficiente para o reconhecimento da nulidade da contratação.

Nessa esteira, conclui-se que agiu com acerto o Magistrado
a quo
.

Ainda, analisando a
situação vertente, em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 551 da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, alterou-se, a posição outrora firmada, e definiu-se a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II)

comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou
prorrogações
”
[
g.n
]
.

O aludido julgado ficou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – S
ERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

(RE 1066677, Relator (a): Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico Dje-165,
divulg
. 30-06-2020, public. 01-07-2020).
[
g.n
]
.

Diante desse cenário, portanto, em consonância com o recente entendimento do STF,
a
servidor
a
faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

Com efeito, inexistem dúvidas de que a Apelada trabalhou para o Apelante, ao longo de mais de cinco anos, sob a égide de contratos, indevidamente denominados como “por tempo determinado”, visto não se mostrarem entabulados para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público.

Assim, constato que está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações, ou prorrogações, ocorridas no contrato de trabalho da servidora
Mar
ciana Vieira da Rocha
.

Isto posto, em razão da fundamentação alhures mencionada, tenho que a
Apelada
tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, conforme reconhecido na sentença.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024